Tribunal: STF
Processo: HC 193801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo César Crivelaro, em favor de Bruno Alberto Cezarani, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no RHC 137.363/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista ter sido flagrado na posse de 569,96g (quinhentos e sessenta e nove gramas e noventa e seis centigramas) de maconha, 4 frascos de esteroides anabolizantes, 1 balança de precisão, 2 telefones celulares e R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. A tese de negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita. De acordo com os artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, é defeso ao juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva. Se a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, ela deve ser imediatamente relaxada. Contudo, se o Parquet se manifesta pela manutenção da constrição cautelar, fica suprido o requisito de requerimento ministerial. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública diante da gravidade da conduta, em tese, cometida. É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, depois da análise de todas as provas, julgar a causa e, em caso de condenação, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória e exame completo das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. O princípio da presunção de inocência e as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva”. (eDOC 2, . 197)
    Daí a interposição de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2, p. 251)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na prisão do acusado, haja vista o flagrante ter sido convertido de ofício para constrição preventiva e sem a realização de audiência de custódia. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    O CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de assustador crescimento de casos de infecção, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”
    De todo modo, destaca-se que o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão do paciente em momento posterior, de modo a cumprir a necessidade de requerimento do acusador. (eDOC 2, p. 105)
    Ademais, verifica-se que a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a medida de busca e apreensão ter sido deferida diante da notícia de tráfico de drogas habitual na região, além da apreensão de drogas e anabolizantes, além dos demais apetrechos encontrados no local. 
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pelo juízo de origem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente